Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703650-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) AUTOR: SEVERO BENICIO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Intime-se à parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte cópia da sentença e do acórdão rescindendos, bem como da certidão do respectivo trânsito em julgado. Em seguida, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2022 16:02:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator